Tribunal: TCU
Processo: 019.110/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6789/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.110/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Airton Varela de Macedo (XXX.254.834-XX); Antonio Gabriel de Azevedo Mendes (XXX.805.464-XX); Antonio Lucas de Souza Oliveira (XXX.338.514-XX); Arthur Regis Costa Lessa (XXX.684.604-XX); Dailton de Araujo Silva Junior (XXX.415.324-XX); Davi Angelo de Sousa (XXX.251.084-XX); Davi Luiz Xavier (XXX.309.054-XX); Davi da Silva Ferreira (XXX.528.024-XX); Felipe Alberto Araujo Lucena (XXX.740.104-XX); Francisco Izac Gomes Ferreira (XXX.047.174-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.